Tribunal: STF
Processo: RE 104311
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- IPTU. OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA ACESSORIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINADA EM LEI LOCAL, NO TRANSPARENTE
INTERESSE DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL. ACÓRDÃO QUE
NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 113-PARAGRAFO_2. DO CTN.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.